Tribunal: TJPA
Processo: 0801586-04.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801586-04.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD nº. 0801586-04.2025.8.14.000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA DE ORIGEM. EXECUÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. COMPETÊNCIA FIXADA NA VEP/RMB. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (VEP/RMB) e o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, referente à execução penal do reeducando João Paulo de Andrade Ferreira, condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução da pena deve ocorrer na comarca de residência do apenado, ainda que não haja estabelecimento prisional compatível com o regime imposto; e (ii) estabelecer se a competência deve ser fixada na VEP/RMB diante da inexistência de unidade prisional adequada na Comarca de Igarapé-Açú/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 21/2016 do TJPA estabelece que a VEP/RMB tem competência para processar a execução penal de condenados custodiados em unidades prisionais situadas na Região Metropolitana de Belém ou no Complexo de Americano, independentemente do domicílio do apenado.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 641.320/RS, consolidado na Súmula Vinculante nº 56, determinou que cabe ao juízo da execução penal avaliar os estabelecimentos adequados para o cumprimento da pena nos regimes semiaberto e aberto, permitindo a transferência do apenado para unidade compatível quando inexistente estrutura prisional na comarca de origem.

5.

O critério de proximidade com o meio social do apenado pode ser relativizado quando não há unidade prisional adequada na comarca de residência, sendo possível a fixação da competência na VEP/RMB para garantir a efetiva execução da pena.

6.

Eventuais diligências relacionadas ao acompanhamento do apenado podem ser realizadas por meio de carta precatória ao Juízo de Igarapé-Açú/PA, garantindo a comunicação entre as jurisdições sem prejuízo ao apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito negativo de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A execução penal deve ocorrer em unidade prisional compatível com o regime imposto, ainda que situada em comarca diversa do domicílio do apenado, quando inexistente estabelecimento adequado na comarca de residência.

2.

A competência para a execução penal deve ser fixada na Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (VEP/RMB) nos casos em que o regime semiaberto ou aberto não possa ser cumprido na comarca de origem por ausência de estrutura adequada.

3.

O acompanhamento processual do apenado domiciliado em outra comarca pode ser realizado por meio de carta precatória, evitando prejuízos à fiscalização da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 21/2016 do TJPA, art. 6º; Código Penal, art. 33; Lei de Execução Penal, art. 65; Código de Processo Penal, art. 668.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE nº 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, CC nº 179974/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 21/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD nº. 08010586-04.2025.8.14.000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA e o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA

nos autos do processo de execução penal nº. 2005323- 09.2024.8.14.0401.

O incidente processual versa sobre a competência para o processamento e julgamento da execução penal do reeducando João Paulo de Andrade Ferreira, condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto.

O Juízo suscitante defende que a execução da pena deve ocorrer na Comarca de Igarapé-Açú/PA, local onde o reeducando reside, argumentando que a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB) tem competência restrita aos condenados custodiados na RMB ou que residam na região, conforme Resolução nº 21/2016 do TJPA.

Por outro lado, o Juízo suscitado alega que a Comarca de Igarapé-Açú/PA não possui estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, impossibilitando a execução da pena naquela jurisdição.

Ademais, argumenta que, em situação semelhante, este Tribunal reconheceu a competência da VEP/RMB, tendo em vista a possibilidade de o reeducando ingressar no Complexo Penitenciário de Americano.

Após regular processamento do feito, a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do conflito, ao argumento de que a competência seria do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA (id

25131106).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

O presente conflito está em condições de julgamento, preenchendo os requisitos legais de admissibilidade.

No mérito, entendo que não assiste razão ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Nos termos do art. 6º da Resolução nº 21/2016 do TJPA, a competência da VEP/RMB abrange a execução de sentenças penais dos condenados que se encontram custodiados em unidades prisionais situadas na RMB ou no Complexo de Americano, independentemente do domicilio do apenado.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, deu origem à Súmula Vinculante nº 56, estabelecendo que cabe ao juízo da execução penal avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto para qualificação como adequados aos regimes impostos. Dessa forma, ante a inexistência de unidade prisional compatível na Comarca de Igarapé-Açú/PA, é razoável a transferência da execução para a VEP/RMB.

Acrescento que eventual óbice decorrente da circunstância de o apenado não residir na região metropolitana de Belém/PA, notadamente quanto à necessidade de intimação ou acompanhamento processual, pode ser suprido mediante a expedição de cartas precatórias ao Juízo da Comarca de Igarapé-Açú/PA, garantindo a eficácia da execução penal sem prejuízo ao apenado.

A somar, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a execução penal deve ocorrer em local que possua estrutura adequada ao cumprimento da pena, sendo o critério da proximidade com o meio social do apenado relativizado em razão dessa necessidade. Para ilustrar, colaciono a seguinte ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME ABERTO. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO INDICADO NA LEI LOCAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA OU JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 65 DA LEI DE EXECUCOES PENAIS. LEP. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DA COMPETÊNCIA E DOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA QUE PERMANECE NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO DO NOVO DOMICÍLIO DO REEDUCANDO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. RECUSA DE CUMPRIMENTO ADSTRITA À HIPÓTESE DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. RECUSA DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA FUNDAMENTADA NO IMENSO ACERVO PROCESSUAL DO JUÍZO DE DESTINO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA (STJ - CC: 179974 GO 2021/0163834-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/10/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2021).

Posto isso,
julgo improcedente o conflito
, fixando a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e julgar a execução penal do reeducando João Paulo de Andrade Ferreira.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/05/2025